Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o julgamento da apelação, verifica-se a ausência do interesse recursal no presente recurso. Deste modo, não conheço o agravo interno e julgo extinto o presente feito. Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator